Tribunal: STF
Processo: RE 1497687
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Divinópolis/MG, assim ementado:



    “1. O recurso é tempestivo. Dele conheço. 



    2. Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. 



    3. Em atenção aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que orientam os Juizados Especiais, a sentença recorrida, quando se verifica correta no que tange às questões preliminares eventualmente discutidas e aos aspectos de mérito, deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 2º, c.c. art. art. 46, ambos da Lei nº.9.099/95. 



    4. Sendo a sentença confirmada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, não há necessidade de composição de um novo conteúdo decisório, bastando apenas que a esse respeito se refira claramente o acórdão, servindo para ela súmula do julgamento, tudo em observância, repita-se, aos princípios orientadores dos Juizados Especiais, quais sejam: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 



    5. Nesse sentido é a decisão do STF, adotada em Repercussão Geral, Tema 451 - “Remissão aos fundamentos adotados na sentença impugnada nos termos do §5º do artigo 82 da Lei nº9.099/95. O Plenário virtual da Corte reafirmou a jurisprudência no sentido de que a decisão e Turma Recursal dos Juizados Especiais, quando adota os mesmos fundamento da sentença questionada, não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios”.(STF – Recurso Extraordinário n.635.729 - Repercussão Geral – 13-07-2011). 



    6. Assim, como a r. sentença recorrida (ID 440706063) enfrentou corretamente todas as teses alegadas pelas partes, de sorte a dispensar novo conteúdo decisório, NEGO PROVIMENTO ao recurso, confirmando-a por seus próprios fundamentos. 



    7. Tratando-se de recorrente vencido, condeno-o ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.”



    Sustenta a recorrente violação do artigo 37, incisos II e IX e §2º da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido “admitiu a contratação de 01/08/2014 a 31/08/2015 sem prévia submissão a processo seletivo ou a concurso público, sem comprovação de existência de situação excepcional, para a realização de serviço ordinário do ente público (violação do tema 612 do Excelso STF). Tal fato impõe a nulidade contratual por ausência de provas de excepcionalidade, da temporariedade, bem como da violação do Princípio do Concurso Público”.



    Ao fim, requer a reforma do acórdão recorrido , a fim de condenar o município a “calcular e pagar o FGTS para a Recorrente em todo o período contratual comprovado nos autos na forma determinada no art. 19-A/Lei F. n.º 8036/90”.



    Em 19/10/2023, o Vice-Presidente da Turma Recursal, em razão do julgamento do RE nº 765.320/MG, tema 916 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Divinópolis/MG deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte fundamentação:



    “Passo à análise da validade do contrato . 



    Depreende-se dos autos que o Município de Itaúna/MG firmou contrato administrativo com o autor para a prestação de serviço temporário de Servente de Pedreiro, de modo a atender "necessidades de excepcional interesse público". 



    O referido contrato teve duração de 20 (vinte) meses, do dia 11/06/2019 ao dia 10/02/2021. 



    Vale destacar que o artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.843/94 dispõe que: as contratações com base nesta Lei serão feitas através de contrato administrativo, pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, prorrogável por igual período, obedecendo-se o regime jurídico único instituído nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. 



    Ocorre que o referido artigo foi alterado pela Lei Municipal nº 2.948/95 que aumentou o prazo dos contratos administrativos para 10 (dez) meses, prorrogável por igual período. Não ressai, portanto, qualquer ilegalidade quanto ao contrato firmado pelas partes, porquanto obedeceu ao prazo máximo de contratação temporária previstos nas Leis Municipais que os regeram. 



    Por conseguinte, as contratações do autor estão fora do âmbito de incidência precedente vinculante do STF supracitado. 



    Ante o exposto, em consonância com o entendimento do STF, e considerando o disposto no artigo 1039 e 1040, inciso II, do CPC, ratifico meu anterior posicionamento, no qual votei pelo desprovimento do recurso principal, ainda que com novos argumentos.”



    Diante do juízo negativo de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”



    O acórdão desse julgado ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    In casu, o acórdão atacado assentou, expressamente, que a contratação temporária efetuada pelo Município de Itaúna/MG ocorreu de forma regular, bem com reconheceu sua natureza estatutária e não celetista. Neste ponto, extrai-se os seguintes fundamentos da sentença de primeiro grau, confirmada na íntegra pela Turma Julgadora:



    “Pretende a requerente, por meio da presente ação, a declaração de unicidade e nulidade dos contratos administrativos firmados com o requerido e consequentemente, sua condenação ao pagamento do valor relativo ao FGTS.



    Pois bem, o artigo 37 da Constituição Federal determina que a prévia aprovação em concurso público é o meio de admissão em cargo ou emprego público. Tal medida visa garantir tratamento igualitário a todos os que pretendem ingressar na vaga disponível, desde que preencham os requisitos legais para a investidura.



    Entretanto, a exceção à referida norma ocorre quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, devendo o contrato firmado vigorar por período determinado, sendo vedado a contratação temporária quando as atividades a serem realizadas constituírem serviços ordinários da Administração Pública, que devem ser afetadas a um cargo público, também quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. 



    O artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.843/94 dispõe que:



    (...)



    Ocorre que o referido artigo foi alterado pela Lei Municipal nº 2.948/95 que aumentou o prazo dos contratos administrativos para 10 (dez) meses, prorrogável por igual período. 



    No caso em tela, verifica-se que o pedido da autora se baseia no período em que foi contratado pelo requerido em caráter temporário para exercer as funções de servente, o referido contrato perdurou no período 20 (vinte) meses, do dia 11/06/2019 ao 10/02/2021. 



    Assim, o pedido para decretar a unicidade e nulidade dos contratos administrativos não merece prosperar, uma vez que as renovações contratuais estão dentro do prazo autorizado pela Lei Municipal supracitada, razão pela qual improcedentes se fazem os pedidos da inicial.“



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.208.766/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/03/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Contratação para exercício de cargo em comissão. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 1.108.412/MS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente